Tribunal: TJDFT
Processo: 0728623-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728623-29.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GABRIELA SILVA MUNHOZ, CESAR DUTRA MUNHOZ DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 44309417, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 8a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Anote-se a inscrição para sustentação oral, conforme pedido constante da mesma petição. Int. Brasília/DF, 8 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora